Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DATA INICIAL PARA O CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

1. Os presentes embargos de declaração cuidam não de omissão, mas de inconformismo com os fundamentos da matéria julgada no acórdão, finalidade para a qual não se prestam, razão pela qual devem ser desprovidos.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.